Tribunal: TJDFT
Processo: 0033590-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033590-83.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CONSÓRCIO HP - ITA RECORRIDO: CARLA GONÇALVES DE SOUSA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ACIDENTE DE TRÂNSITO. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LESÕES CORPORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ÍLICITO E O RESULTADO. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. DÉFICIT FUNCIONAL DE 25%. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DE 25% DO SALÁRIO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE À DEPRECIAÇÃO (DIMINUIÇÃO PARCIAL) SOFRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A concessionária de serviço público de transporte responde objetivamente pelos danos experimentados por passageiro em decorrência de queda provocada pelo precipitado fechamento da porta do ônibus no desembarque e aceleração e movimento do veículo passando sobre o pé do usuário (CF 37, §6o e CDC 14 e 22). 2. Não comprovada a culpa exclusiva da vítima em acidente ocorrido em coletivo, do qual resultou incapacidade parcial e definitiva no pé direito, impõe-se à empresa transportadora, que tem responsabilidade objetiva, o dever de indenizar e pagar pensão mensal proporcional à depreciação sofrida. 3. A dor e o sofrimento causados pelas lesões configuram dano moral, cuja compensação foi arbitrada em valor - R$ 25.000,00 - consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, sustentando a necessidade de revisão do quantum fixado a título de danos morais. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Carraro, OAB/GO 11.818. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. A propósito, confira-se também o AgInt no REsp 1847551/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fábio Carraro, OAB/GO 11.818. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004